Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ASTEINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar quitado o contrato 536004159, condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão da manutenção indevida do nome do autor/recorrido em órgãos de proteção ao crédito, bem como para excluir o registro da dívida em seus sistemas e no SCPC, sob pena de multa cominatória.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, incontroversa a inadimplência do autor/recorrido ensejadora de negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes. Nada obstante, consoante documento de ID 25956676 e 25956677, as partes firmaram acordo de quitação do contrato de empréstimo consignado n. 536004159 em 09/11/2020. Assim, a exclusão do registro nos assentamentos de inadimplentes deveria ter sido efetivada em até 5 dias úteis, nos termos do art. 43, §3o, do CDC, e do Recurso Especial Repetitivo 1.424.792-BA. Nesse ínterim, tem-se por ilícita a conduta de manutenção da negativação. Ademais, inaplicável o entendimento da súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao descabimento de dano moral quando preexistentes legítimas anotações, pois o extrato de ID 25957159 sinaliza a exclusão dos débitos outrora inscritos na base de dados do SCPC.
6. Remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem na ordem de R$ 3.000,00.
8. “Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE)”. (acórdão 1306559, 07162955620208070016, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje 17/12/2020).
9. A fixação de astreintes objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta – exclusão do nome do autor/recorrido de cadastro de inadimplentes -, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse diapasão, inexiste preclusão quanto à modulação do valor da multa cominatória, que poderá, reiterando-se, ser ajustada aos parâmetros proporcionais e razoáveis em hipótese de excesso, em sede de cumprimento de sentença. Além disso, no particular, a fixação de multa cominatória de R$ 300,00 ao dia até o limite de R$ 3.000,00 não destoa do razoável, considerando o grau de simplicidade da obrigação a ser empreendida e os reflexos de sua inação.
10. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.